Tribunal: TJBA
Processo: 8008719-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008719-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VALENÇA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42 DO DECRETO-LEI 3.688/1941). DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de DANIEL DA SILVA MELO contra ato de Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Valença/BA, que, nos autos de ação penal por contravenção de perturbação do sossego (art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), decretou a prisão preventiva do paciente, após citação por edital e não localização, bem como impôs medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e da CNH, visando garantir a aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a decretação da prisão preventiva de ofício, sem prévia provocação das partes, em hipótese que envolve contravenção penal, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se são válidas as medidas cautelares atípicas de suspensão de CPF e CNH para assegurar a localização do acusado. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi decretada de ofício, sem provocação das partes, em afronta ao art. 311 do CPP, além de fundamentar-se unicamente na citação por edital e na não localização do acusado (art. 366 do CPP), sem demonstração de elementos concretos e contemporâneos de periculum libertatis, e em hipótese que não preenche o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, por se tratar de contravenção penal, circunstâncias que evidenciam a ilegalidade da medida e impõem sua revogação. 4. As medidas cautelares atípicas são admitidas com fundamento no poder geral de cautela, desde que necessárias, adequadas e proporcionais, sendo legítima, no caso, a suspensão do CPF e da CNH, por se tratar de medida menos gravosa que a prisão e apta a viabilizar a localização do acusado e assegurar a tramitação processual, com eficácia limitada até seu comparecimento em juízo. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus conhecido e ordem parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 282, 311, 312, 313, I, 319 e 366; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 170036/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21/11/2023; TJBA, RSE nº 0500388-86.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, j. 26/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8008719-09.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrantes a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Daniel da Silva Melo, e como Impetrado, o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)